Tribunal: TJES
Processo: 5006572-44.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006572-44.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVEL - DIREITO DE REGRESSO DE SEGURADORA -
QUEIMA DE EQUIPAMENTO - OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA –
NÃO DEMONSTRADO O
NEXO CAUSAL –
REPARAÇÃO INDEVIDA
-

RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Como cediço, a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

2.
In casu
, o laudo técnico apresentado pela seguradora apelante não é conclusivo sobre a causa dos danos ocorridos no equipamento da segurada, apontando diversas possíveis causas: a) Mau contato em chaves, contatoras ou disjuntoras; b) Mau contato nas conexões do circuito até o equipamento; c) Mau contato nos terminais de uma fase do transformador; d) Queima de uma fase do transformador; e) Queima de um fusível; f) Rompimento de um cabo alimentador.

3. Forçoso concluir que, no caso em apreço, não restou comprovado nos autos o nexo de causalidade entre os danos causados no equipamento da segurada ou mesmo a oscilação de energia elétrica na data, de modo que indevida a reparação dos danos perseguida pela seguradora apelante.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5006572-44.2022.8.08.0024

APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e ausente questões preliminares,
CONHEÇO
do recurso e passo ao julgamento de seu mérito, como segue.

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, onde aquela afirmou, em sua inicial, que por força de contrato de seguro firmado com Ala Pescados Eireli EPP, foi obrigada a lhe ressarcir o montante de R$4.856,12 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e doze centavos).

Argumentou que o referido ressarcimento se deu em razão de oscilações no fornecimento de energia ocorridas no dia 17/05/21, que resultaram na danificação de equipamento (motor) da segurada.

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral e, via de consequência, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
interpôs esta Apelação de Id 11559758, sustentando, em síntese, que:
I)
“comprovou nos autos, por intermédio de laudos técnicos fornecidos por especialistas, que
[a]
variação de tensão na rede elétrica fornecida pela
a
pelada acarretou a queima dos equipamentos do segurado”;
II)
referidos documentos atestam o nexo causal entre o dano no aparelho e a conduta praticada pela apelada;
III)
a apelada se limitou a tecer alegações genéricas, sem qualquer lastro probatório, muito embora tivesse plenas condições de apresentar relatórios e outros documentos;
IV)
a responsabilidade civil da prestadora de serviço de energia elétrica é objetiva.

Pois bem. Adianto que não merece reparos a sentença recorrida.

Como cediço, a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 37, §6º, da CF, responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

In casu
, a despeito da alegação recursal, não restou provado nos autos o nexo de causalidade entre os danos ocorridos na unidade e a suposta variação de tensão ocorrida no dia 17/05/21.

Conforme bem asseverado pelo juízo a quo, o laudo técnico (Id’s 11559171 e 11559172) apresentado pela seguradora apelante não é conclusivo sobre a causa dos danos ocorridos no motor da segurada, apontando as seguintes considerações e diversas possíveis causas:

“Considerando as fotos 01, 02 e 03 observa-se que apresentam avaria em 01 (um) dos arranjos da bobina do estator do motor trifásico de 04 (quatro) polos. Tal dano ocorre como consequência da falha na alimentação de energia elétrica resultante da Falta de Fase em um dos terminais do motor.

[...]

Falta de Fase:

* Mau contato em chaves, contatoras ou disjuntoras;

* Mau contato nas conexões do circuito até o equipamento;

* Mau contato nos terminais de uma fase do transformador;

* Queima de uma fase do transformador;

* Queima de um fusível;

* Rompimento de um cabo alimentador.”

Esta Corte de Justiça, julgando casos semelhantes, se posicionou no sentido de que “
c
onquanto seja a concessionária de energia elétrica, prestadora de serviço público e sujeita à responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal,
i
mprescindível é a comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano alegado
”
. (TJ/ES, Apelação nº014140099418. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Rel.: Raimundo Siqueira Ribeiro. Julgamento: 27/03/18. Publicação: 04/04/18).

Ademais, ainda que se considerasse a possibilidade de inversão do ônus probatório prevista no Código de Defesa do Consumidor (art.6º, VIII), necessária seria a demonstração, ainda que mínima, do suposto nexo causal, e a consequente verossimilhança das alegações.

Não comprovado, portanto, o nexo de causalidade entre os danos causados no equipamento da segurada ou mesmo a oscilação de energia elétrica na data, indevida a reparação dos danos perseguida pela seguradora apelante.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal da verba honorária sucumbencial prevista no art. 85, §11, do CPC, posto que já fixada no percentual máximo legal na origem.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.